Tribunal: STF
Processo: Rcl 73710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Jurandir Ananias da Silva em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2070429-55.2023.8.26.0000), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O caso dos autos trata de agravo de instrumento manejado pela Autarquia Previdenciária contra decisão de primeiro grau que homologou o cálculo de liquidação de sentença da contadoria judicial, apurando saldo remanescente em favor do exequente, decorrente da aplicação do índice legal de correção monetária, nos termos da jurisprudência pátria.



    O v. acórdão combatido (fls. 22/24) deu provimento ao recurso do INSS, (fls.22/24), aplicando o entendimento de que para pagamentos até 2015, permanece válida a TR, em razão da modulação de efeitos (ADI 4357 e 4425) e afastando a aplicação do IPCA-E, ensejando a oposição os recursos cabíveis pelo autor, porém, sem alcançar êxito em afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária no caso dos autos, entendimento que contraria formalmente o quanto decidido no julgamento do Tema 810-STF. 



    [...]



    Deste modo, com o julgamento definitivo do Tema nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal e a fixação da tese trazida à baila, esvazia-se a discussão acerca da aplicabilidade da Lei 11.960/09 quanto à correção monetária, de modo que a TR não mais pode ser utilizada para a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, nem mesmo retroativamente, conforme decidiu o v. acórdão ora recorrido, por ter do declarada inconstitucional.”



    Ao final, requer o julgamento de procedência da Reclamação, “afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR, para que seja determinada a aplicação do Tema 810-STF ao caso vertente”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial, nos termos de acórdão assim ementado (eDoc. 2, fl. 103): 



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.



    - A questão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos- REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.”



    Foi, então, interposto Recurso Extraordinário que, todavia, não foi recebido por ser incabível, com determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem (eDoc. 2, fl. 127-128).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente